Tribunal: STF
Processo: RE 1384448
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ELEIÇÕES DE 2020. CANDIDATO A PREFEITO. ART. 45, INC. IV, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. ART. 43 DA RES.-TSE Nº 23.610, DE 2019, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 11, INC. III, DA RES.-TSE Nº 23.613, DE 2020. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 24/TSE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (e-doc. 58):



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA NEGATIVA. PROGRAMA DE RÁDIO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    1. Os argumentos apresentados pela Agravante não conduzem à reforma da decisão. 



    2. A livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam a fortalecer o Estado Democrático de Direito e à democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta JUSTIÇA ESPECIALIZADA deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de expressão. Ou seja, a sua atuação deve coibir práticas abusivas ou divulgação de notícias falsas, de modo a proteger a honra dos candidatos e garantir o livre exercício do voto. 



    3. No caso, a pretexto de divulgar matéria jornalística, houve flagrante excesso ao limite da crítica e da liberdade de manifestação do pensamento, assim como indisfarçado propósito de prejudicar a candidatura do adversário político, imputando-lhe a prática de crime, em evidente propaganda eleitoral negativa. Tal circunstância afronta a isonomia e não atende à finalidade social das emissoras de rádio.



    4. Agravo Regimental desprovido.”



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a parte agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, inc. IV, da Constituição da República (liberdade de imprensa). 



    3. Narra que o Partido Social Cristão (PSC) - Municipal de Cumbe/SE, ora interessado, ingressou com representação eleitoral contra a recorrente - Sim 94 Fm Ltda. - sob o argumento de que a emissora teria difundido propaganda eleitoral negativa contra Erivaldo Barrosa Lima, então, pré-candidato ao cargo de prefeito da cidade de Cumbe/SE. 



    4. Afirma que, no “programa veiculado pela recorrente, o radialista George Magalhães apenas narrou os fatos e fez críticas ao referido pré-candidato. E em momento algum pediu votos ou fez propaganda negativa” (e-doc. 62, p. 3).



    4.1. Argumenta que, “se existiu propaganda negativa, essa foi realizada pelo próprio pré-candidato Erivaldo Barrosa Lima, quando foi flagrado em um vídeo, numa situação que indica a captação ilícita de sufrágio, sendo que esse vídeo foi amplamente divulgado e ganhou notoriedade na cidade de Cumbe/SE e em todo o Estado de Sergipe” (e-doc. 62, p. 3).



    5. Conclui que o julgamento de parcial procedência da representação, com a condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais), configura censura e violação ao direito de liberdade do exercício da atividade de imprensa.



    6. Pede o provimento do presente recurso extraordinário “a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes todos os pleitos da representação eleitoral manejada pelo recorrido” (e-doc. 62, p. 8).



    7. O Ministério Público Eleitoral, nas contrarrazões, manifesta-se pela negativa de seguimento do recurso extraordinário (e-doc. 66).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Eis o teor da decisão impugnada (ID 157109248): 



    ‘(...)



    No mérito, o art. 43 da Res.-TSE 23.610/2019 (com a redação dada pela Res.-TSE 23.613/2020 - art. 11, inciso III), fixou a proibição às emissoras de rádio e de televisão de conferir tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação, a partir de 17 de setembro de 2020. 



    No mesmo sentido, é firme a orientação jurisprudencial do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no sentido de que “é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e de noticiário, darem tratamento privilegiado a candidatos ou difundirem opinião favorável ou contrária a candidatos, partido, coligação, seus órgãos ou representantes” (AI 18683, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 28/02/2014). Nessa linha: AgR-REspe 88386, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 8/11/2019. 



    Conforme se verifica dos autos, há um forte teor propagandístico na programação normal da rádio SIM 94 FM Ltda. (anteriormente FAN FM – Carmópolis) e sem isonomia no tratamento dos candidatos. Vejamos o que foi dito na programação normal no dia 12/11/2020 (ID 148721188):



    “George Magalhães: Duas senhoras, ele passa, ele tira do bolso, o vídeo ele é muito éeee explícito, ele tira do bolso cédulas, ou seja, dinheiro, entrega provavelmente a proprietária da residência, e a proprietária da residência é o que deixa transparecer faz uma espécie de entrega desse dinheiro, isso tudo é explícito, é porque nós estamos trabalhando, eu estou fazendo a narrativa porque nós estamos no rádio, não estamos numa emissora de televisão, mas nós iremos colocar esse vídeo no fanf1.com.br daqui a pouco e ali quando ela está passando o dinheiro, a pessoa que está recebendo, isso foi em Cumbe viu, recentemente, a pessoa que está recebendo o dinheiro assume o compromisso de votar em um determinado candidato a prefeito, façam isso não, Cidade de Cumbe está estarrecida com esse tipo de problema, oi cidadão que está agindo desse jeito pode ter certeza ele não terá compromisso nenhum com os moradores da Cidade depois, cidade de Cumbe todos sabem ahhhh a administração por dois mandatos do atual prefeito, o que que ele pode fazer pelo município de cumbe, uma administração que todos sabem, dispensa comentários pelo trabalho que tem feito, e de repente esse trabalho ele ser prejudicado porque alguém chegou na cidade de cumbe e resolver comprar a consciência do eleitorado, é estarrecedor, eu vou é no decorrer do programa, é porque é existe a imagem porque a imagem é muito mais forte do que o momento em que a pessoa que tem acesso ao recinto entrega o dinheiro e ai conversa olhe compromisso é compromisso, estou aqui vindo. Aqui seu dinheiro, mas tem que cumprir o compromisso, mas as imagens elas são muito mais fortes do que a conversa em si, e deixa transparecer também que a pessoa já estava ali de prontidão esperando essa oferta, entre aspas, chegar. Sujeira, isso é uma situação que ninguém pode comungar o que está acontecendo na cidade de Cumbe, outro detalhe, esse vídeo já foi inclusive encaminhado para o representante do Ministério Público Eleitoral, envolvidos nessa questão vai estar a pessoa que levou o dinheiro, a pessoa que entregou o dinheiro e quem recebeu, ou seja, os três irão responder processo, se a pessoa que levou o dinheiro, que foi a pessoa indicada para privilegiar uma determinada candidatura no município de Cumbe e resolver chegar no Ministério Público e afirmar olhe eu realmente eu entreguei o dinheiro, porque a imagem não mente, a imagem não é Fake News, olhe eu levei realmente o dinheiro e foi para prestigiar ou para privilegiar a candidatura a ou b do município de Cumbe, se ele declinar o nome desse que resolveu comprar o voto no momento da eleição, muito cuidado muito cuidado, porque hoje todo mundo tem um celular e faz a filmagem, se no Ministério Público esse cidadão ou a senhora que recebeu o dinheiro, ou a outra senhora que fez uma espécie de pagamento resolver declinar o nome de quem estava sendo ou quem será privilegiado no momento da eleição com a compra do voto cabe ai a justiça e ao Ministério Público pedir indeferimento da candidatura, é olhe como diz no jargão popular é um prato cheio para que essa candidatura seja anulada, até mesmo se a justiça for célere antes da eleição, ai o candidato que seria privilegiado ele que vá brigar na justiça para obter êxito caso seja eleito para exercer o mandato, isso acontecer em cumbe uma vergonha, o que aconteceu em Cumbe foi uma vergonha, a compra explícita do voto de uma senhora lá no município de Cumbe, vou tentar colocar daqui a pouco ohhh o vídeo no ar, mas como e disse antes as imagens são muito mais fortes do que exatamente o que eles conversam, eles não conversam muito, mas agem com muita nitidez perante o vídeo, o dinheiro que é retirado do bolso é do cidadão que entra, que passa pra uma pessoa e ele depois sai, ai essa pessoa passa o dinheiro para uma possível eleitora que estava sendo comprada, os três logo logo serão chamados pela justiça eleitoral pra que expliquem essa situação e se lá o depoimento colocar outro nome e que esse nome seja de quem realmente mandou fazer o pagamento significa compra do voto, provavelmente essa candidatura ela será indeferida pela justiça e mesmo que o resultado seja favorável esse candidato, se é que podemos chamar de candidato de candidato, ele não irá assumir o pleito que ele acha que ganhou com a compra do voto, vamos aguardar. É no decorrer do programa estaremos trazendo mais informações sobre essa situação lá na Cidade de Cumbe” 



    Para os Recorrentes, a mensagem encontra abrigo na liberdade de expressão. Entretanto, o direito fundamental à livre manifestação de pensamento, consagrado constitucionalmente, deve ser exercido dentro do binômio LIBERDADE com RESPONSABILIDADE. A Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto: o positivo, que é exatamente "o cidadão pode se manifestar como bem entender", e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia. 



    Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre os governantes, que nem sempre serão “estadistas iluminados”, como lembrava o JUSTICE HOLMES ao afirmar, com seu conhecido pragmatismo, a necessidade do exercício da política de desconfiança (politics of distrust) na formação do pensamento individual e na autodeterminação democrática, para o livre exercício dos direitos de sufrágio e oposição; além da necessária fiscalização dos órgãos governamentais. 



    No célebre caso Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630-1 (1919), OLIVER HOLMES defendeu a liberdade de expressão por meio do mercado livre das ideias (free marketplace of ideas), em que se torna imprescindível o embate livre entre diferentes opiniões, afastando-se a existência de verdades absolutas e permitindose a discussão aberta das diferentes ideias, que poderão ser aceitas, rejeitadas, desacreditadas ou ignoradas; porém, jamais censuradas, selecionadas ou restringidas pelo Poder Público que deveria, segundo afirmou em divergência acompanhada pelo JUSTICE BRANDEIS, no caso Whitney v. California, 274 U.S. 357, 375 (1927), “renunciar a arrogância do acesso privilegiado à verdade”.



    No âmbito da Democracia, a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435). 



    Todas as opiniões existentes são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72). 



    O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também àquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias (Kingsley Pictures Corp. v. Regents, 360 U.S 684, 688-89, 1959). 



    A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático, como ressaltado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADI 4451, de minha relatoria (DJE de 6/3/2019). 



    Observe-se, porém que a liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade cível e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. 



    Dessa maneira, a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, mas não permite a censura prévia pelo Poder Público. 



    Nesse cenário, a livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam a fortalecer o Estado Democrático de Direito e à democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta JUSTIÇA ESPECIALIZADA deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de expressão. Ou seja, a sua atuação deve coibir práticas abusivas ou divulgação de notícias falsas, de modo a proteger a honra dos candidatos e garantir o livre exercício do voto. Nesse sentido: RESpe 0600025-25.2020, de minha relatoria. 



    Portanto, não há respaldo a tese de que a notícia veiculada estaria dentro dos contornos da liberdade de imprensa e do direito jornalístico de informar, de criticar ou de debater interesse de assunto de interesse local. Como bem destacado pela Corte de origem, percebe-se que “a pretexto de divulgar matéria jornalística, a emissora de rádio [...] conclama o eleitor a não votar no então candidato Erivaldo Barroso Lima, descumprindo, assim, comando normativo, proibitivo das emissoras de rádio veicular, em sua programação normal, propaganda eleitoral.” (destaquei). 



    Nesse sentido:



    “[...] 



    Duas senhoras, ele passa, ele tira do bolso, o vídeo ele é muito é explícito, ele tira do bolso cédulas, ou seja, dinheiro, entrega entrega provavelmente a proprietária da residência, e a proprietária da residência é o que deixa transparecer faz uma espécie de entrega desse dinheiro, isso tudo é explícito, é porque nós estamos trabalhando, eu estou fazendo a narrativa porque nós estamos no rádio, não estamos numa emissora de televisão, mas nós iremos colocar esse vídeo no fanf1.com.br daqui a pouco e ali quando ela está passando o dinheiro, a pessoa que está recebendo, isso foi em Cumbe viu, recentemente, a pessoa que está recebendo o dinheiro assume o compromisso de votar em um determinado candidato a prefeito, façam isso não, Cidade de Cumbe está estarrecida com esse tipo de problema, oi cidadão que está agindo desse jeito pode ter certeza ele não terá compromisso nenhum com os moradores da Cidade depois (…).” (destaquei) 



    Além disso, após imputar o crime de compra de votos (art. 299 do Código Eleitoral), o radialista George Magalhães ainda enaltece a administração do então Prefeito. Vejamos:



    “[…] 



    cidade de Cumbe todos sabem ahhhh a administração por dois mandatos do atual prefeito, o que que ele pode fazer pelo município de cumbe, uma administração que todos sabem, dispensa comentários pelo trabalho que tem feito, e de repente esse trabalho ele ser prejudicado porque alguém chegou na cidade de cumbe e resolver comprar a consciência do eleitorado, é estarrecedor, (...) (destaquei)



    Como se vê, a pretexto de divulgar matéria jornalística, o que se verifica é o excesso ao limite da crítica e da liberdade de manifestação do pensamento, assim como do propósito de prejudicar a candidatura do adversário político, imputando-lhe a prática de crime, em evidente propaganda eleitoral negativa. Tal circunstância afronta a isonomia e se revela “incompatível com a finalidade social das emissoras de rádio”. 



    Nesse contexto, como bem pontuou o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, houve a quebra da paridade das armas, ao conferir tratamento privilegiado ao candidato à reeleição, a partir de comentários graves e negativos ao adversário político, atrelado ao enaltecimento da gestão atual. 



    Por outro lado, conclusão contrária exigiria o revolvimento do acervo fático probatório, o que é vedado pela Súmula 24/TSE. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE.” (e-doc. 58, p. 2- 6; grifos nossos).



    9. Da leitura da fundamentação do acórdão impugnado, percebe-se que o TSE entendeu que a conduta da emissora de rádio extrapolou o dever de informar, enquadrando-se como propaganda eleitoral negativa conforme descrito na Lei das Eleições e nas Resoluções que a complementam. Assim, somente a partir da análise da legislação infraconstitucional (art. 45, inc. IV, da Lei nº 9.504, de 1997, e art. 43 da Res.-TSE nº 23.610, de 2019, com redação dada pelo art. 11, inc. III, da Res.-TSE nº 23.613, de 2020), e da reapreciação do quadro fático probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. PROGRAMA TELEVISIVO QUE CRITICA DE FORMA GRAVE PREFEITO MUNICIPAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI 9.504/97). OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Propaganda eleitoral antecipada. 1. Não há violação ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, pois a Corte de origem, de forma fundamentada, assentou que, segundo a Lei nº 9.504/97, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição, não prevendo marco temporal anterior. 2. Configuram propaganda eleitoral antecipada negativa críticas que desbordam os limites da liberdade de informação, em contexto indissociável da disputa eleitoral do pleito vindouro. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 660.992-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, p. 08/05/2012 e p. 23/05/2012; grifos no original).



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral. Impulsionamento de conteúdo negativo. Multa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Não provimento . 



    1. In casu, consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, “por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”. Não houve, portanto, segundo assentado no decisum, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, e sim para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento no ambiente virtual. 



    2. Para se concluir de forma diversa ' pela não ocorrência do impulsionamento de publicidade eleitoral negativa e das demais irregularidades ', seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada, nos termos da Súmula nº 279/STF.



    3. Por outro lado, a solução jurídica dada pelo TSE foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre, o qual não se presta para o exame de ofensas indiretas ou reflexas ao texto constitucional. 



    4. Por fim, inexiste a arguida ofensa à segurança e à confiança legítima (art. 16 da Constituição Federal), haja vista a ausência de brusca viragem jurisprudencial, porquanto foi reconhecida a natureza eleitoral do conteúdo veiculado pelos agravantes, bem como o impulsionamento de propaganda negativa em descompasso com a legislação de regência, prática que não se confunde com a divulgação de matérias jornalísticas, as quais estariam cobertas pela liberdade de expressão. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.448.234-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/10/2023 e p. 09/11/2023; grifos no original).



    11. Destaca-se, ainda, que o acórdão do TSE também concluiu que para acolher a tese defendida pelo ora recorrente, de que não houve a intenção de caluniar um candidato, nem de favorecer o seu adversário, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável em julgamento de recurso especial eleitoral, tendo aplicado o enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Contudo, o recorrente não impugnou tal fundamento nas razões do recurso extraordinário.



    12. Dessa forma, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte: 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    13. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal (grifos acrescentados): 



    “Recurso extraordinário. Agravo regimental. Direito Eleitoral. Constitucional. Processual. Inelegibilidade. Alteração jurisprudencial. Suposta ofensa ao art. 16 da CF e ao postulado da segurança jurídica. Não ocorrência. Nulidade do acórdão. Ausência de fundamentação. Artigo 93, IX, da CF. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. Em relação à alegada violação do art. 16 da Constituição Federal, assentou-se, no acórdão recorrido, que a hipótese não atrai a aplicação do princípio da anualidade, uma vez que não cuidou de alteração da jurisprudência, mas de evolução do entendimento do Tribunal em relação à aplicação das inelegibilidades em questão. A petição de recurso extraordinário limitou-se a sustentar que houve alteração do entendimento fixado em hipóteses semelhantes. Nos termos da Súmula nº 283 do STF, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida não abrange todos eles”. 



    2. A reiteração das teses recursais sem a demonstração do desacerto da decisão agravada atrai o óbice contido na Súmula nº 287/STF, inviabilizando o êxito do agravo interno. 



    3. Ainda que superada a aludida barreira sumular, melhor sorte não assistiria ao agravante, pois, como fartamente fundamentado no decisum: a) não ficou caracterizada ofensa ao art. 16 da CF, na medida em que a evolução jurisprudencial ocorreu de um pleito para outro e não no âmbito do mesmo processo eleitoral; b) ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário da Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas ou que estejam corretos os fundamentos das decisões. 



    4. Agravo regimental não provido." 



    (ARE nº 1.320.741-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25/10/2021 e p. 13/12/2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Princípio da indivisibilidade da chapa. Registro de candidatura. Indeferimento. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.391.747-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/09/2023 e p. 12/09/2023).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar, na origem, de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator